Tribunal: CARF
Processo: 14337.000109/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000109/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.673 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
CAMARA MUNIC DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CÂMARA
MUNICIPAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A Câmara Municipal é órgão integrante de administração pública direta,
vinculada ao município, e desprovido de personalidade jurídica própria.
Portanto, a Câmara não pode ser incluída como sujeito passivo de obrigação
tributária, devendo os débitos desta serem lavrados contra o respectivo
município ao qual é vinculada, pois este é ente dotado de personalidade
jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 1124/1132, interposto contra decisão da
DRJ em Rio de Janeiro I/RJ de fls. 1106/1114, a qual julgou procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente à parte da empresa, adicional para o
SAT e à parcela dos segurados/contribuintes individuais, conforme descrito na NFLD no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000109/2007-34
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000109/2007-34

37.112.533-2, de fl. 03 e ss, lavrado em 17/08/2007, referente ao período de 07/2001 a 12/2006,
com ciência da RECORRENTE em 30/08/2007, conforme AR de fl. 229.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 241.021,45, acrescido de juros (até a lavratura) e sem multa de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 195/207), o presente lançamento consiste
nos levantamentos GFI, que diz respeita as remunerações declaradas em GFIP para as quais não
houve o recolhimento da contribuição previdenciária; e ao levantamento NDG, que se refere aos
valores não declarados em GFIP, obtidos mediante o comparativo da GFIP x folha de pagamento
do RECORRENTE. Além disto, o presente lançamento engloba também o levantamento CIN,
que diz respeito aos valores pagos à contribuintes individuais (e não declarados em GFIP), e o
levantamento e ASG, relativo à aferição indireta de segurados no período de 09/2004 a 13/2004,
para o qual não houve disponibilização de documentos, calculados sobre a média das bases de
cálculo das contribuições devidas no primeiro semestre de 2004.
Destacam-se os seguintes trechos do relatório fiscal:
4 - CÓDIGOS DE LEVANTAMENTO NOS DOCUMENTOS DE DEBITO:
4.1 - Nos documentos de debito "Discriminativo Analítico do Débito - DAD",
"Discriminativo Sintético do Débito - DSD" e no "Relatório de Lançamentos - RL", que
integram a NFLD, os fatos geradores estão identificados por códigos de levantamento,
de acordo com a tabela abaixo:

4.2 - Levantamento GFI - EMPREGADOS - DECLARADOS EM GFIP:
4.2.1 - Neste levantamento foram lançados os valores declarados, pelo órgão, nas Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações 6
Previdência Socia (GFIP), conforme dispõe o inciso IV do artigo 225 do Regulamento
da Previdência Social (RPS) aprovado pelo Decreto 3048/99. Estes valores
correspondem 6:
• Remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer titulo, durante o mês, aos
segurados empregados que lhe prestaram serviço, declaradas em GFIP;
• Valores das contribuições previdenciárias a cargo dos segurados empregados que lhe
prestaram serviço, declaradas em GFIP;
4.2.2 - A declaração de informações feita pelo contribuinte por meio de GFIP equivale
confissão de divida dos valores dela decorrentes e créditos passíveis de inscrição em
Divida Ativa na ausência do oportuno recolhimento e consequente execução judicial
nos termos da lei 6.830 de Julho de 1980.
4.3 - Levantamento NDG - EMPRGADOS NÃO DECLARADOS EM GFIP:
4.3.1 - Neste levantamento foram lançados os valores constantes das Folhas de
Pagamento de
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000109/2007-34

• empregados não declarados nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações 6 Previdência Social - GFIP.
4.3.2 - Os valores mencionados no item anterior correspondem a:
• Remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer titulo durante o mês, aos
segurados empregados que lhe prestaram serviço;
• Valores das contribuições previdenciárias a cargo dos segurados empregados que,
durante o mês, lhe prestaram serviço;
4.3.3 - Uma vez que valores deste levantamento não foram informados em GFIP, estes
serviram de base para autuação no CFL 67 (itens 3.23 deste relatório).
4.4 - Levantamento CIN - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS:
4.4.1 - Neste levantamento foram lançados os valores constantes Notas de Empenho e
Recibos de Pagamento de Autônomos - RPA's não declarados nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações 6 Previdência
Social - GFIP.
4.4.2 - Os valores mencionados no item anterior correspondem a:
• Remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer titulo durante o mês, aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviço;
4.4.4 - Uma vez que valores deste levantamento não foram informados em GFIP, estes
serviram de base para autuação no CFL 67 (itens 3.23 deste relatório).
4.5 - Levantamento ASG - AFERIÇÃO INDIRETA DE SEGURADOS:
4.5.1 - Neste levantamento foram lançados os valores aferidos pela fiscalização,
correspondentes a:
• Remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer titulo, durante o mês, aos
segurados empregados e contribuintes individuals que lhe prestaram serviço;
• Valores das contribuições previdenciárias a cargos dos segurados empregados que lhe
prestaram serviço durante o mês.
4.5.2 - Os parâmetros utilizados para aferição destes lançamentos estão descritos nos
itens
Além do presente lançamento de obrigação principal, o relatório fiscal destacou a
lavratura de diversas multas pelo descumprimento de obrigações acessórias: CFL 35, CFL 38,
CFL 30, CFL 68, CFL 67, além da RFFP em razão do desconto da Contribuição do Segurado
sem o devido recolhimento.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 233/239 em 01/10/2007.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Rio de
Janeiro I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000109/2007-34

IMPUGNAÇÃO
3.1. O contribuinte foi cientificado pessoalmente aos 30/08/2007 (fls.114), apresentando
a defesa aos 01/10/2007, de fls. 116/119, acompanhada de cópia dos seguintes
documentos: procuração e documentos de representação (fls.120/129), GFIPs (fls.130,
134/509), guias da Previdência Social (fls.131/133, 356, 510, 513/515, 518, 531/548),
íntegra da Lei municipal 582/2001 (fls.529/530).
3.2. Alega a defendente
3.2.1.informou corretamente as GFIPs, conforme documentação anexa.
3.2.2.o responsável pelo recolhimento da GFIP não é o presidente da Câmara, mas sim
seu contador.
3.2.3.há os requisitos para a relevação da multa, que deve ser deferida.
4.1. A competência para julgamento deste processo foi prorrogada a esta Delegacia, por
força da Portaria RFB 11.262, de 20.11.2007.
4.2. É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Rio de Janeiro I/RJ julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 1106/1114):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OUTRAS
ENTIDADES.
É devida a contribuição à Seguridade Social incidente sobre a remuneração paga aos
segurados empregados (art.20 e art.22, I, II da Lei 8.212/91) incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados, assim como a contribuição incidente
sobre a remuneração paga aos segurados contribuintes individuais (art.22, III da Lei
8.212/91) e a contribuição destes que deveria ter sido retida pela empresa (art.4°, caput
da Lei 10.666/2003).
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 28/02/2008,
conforme AR de fl. 1122, apresentou o recurso voluntário de fls. 1124/1132 em 26/03/2008.
Preliminarmente, a RECORRENTE alega ilegitimidade passiva, informando que a
presente decisão deveria ter sido levada a conhecimento do Município De São Domingos de
Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000109/2007-34

Araguaia/PA, sendo este a parte legítima no polo passivo no presente processo, e não a Câmara
Municipal de São Domingos do Araguaia-PA, representada pelo seu vereador presidente.
Ato contínuo, informa a não obrigatoriedade de arrolamento de bens e direitos de
valor equivalente a 30% da exigência fiscal definida na decisão, como requisito para o
seguimento do Recurso Voluntário, tendo em vista que, de acordo com o previsto no art. 100 da
CF/88, para que seja pago o valor requerido, deve possuir previsão na Lei Orçamentária vigente,
bem como, deve obedecer a ordem cronológica de pagamentos através de precatórios
requisitórios. Ademais, com relação à garantir a execução sob pena de penhora, a
RECORRENTE informa que o município não pode descumprir a Lei Orçamentária vigente,
muito menos o art. 100 da CF/88, mesmo porque, não se concebe no Direito Público, a penhora
dos bens públicos.
Em suas razões, alega ter comprovado que fez todas as informações através de
GFIP/GRFP, bem como os devidos pagamentos, nos períodos fiscalizados, motivo pelo qual
informa que não há como se desconsiderar a documentação apresentada, uma vez que o motivo
da autuação da Câmara foi justamente a falta de comprovação das informações previdenciárias e
o respectivo pagamento, não devendo, assim, prosperar a Decisão retro da DRJ.
Por fim, requer o deferimento das preliminares e improcedência da ação fiscal, o
cancelamento do presente débito ou, caso negado, o deferimento de nova avaliação do cálculo de
débito e extinção das multas.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Ilegitimidade passiva da CÂMARA MUNICIPAL
Alega a contribuinte a sua ilegitimidade para figurar como sujeito passivo da
autuação, posto que se trata de ente desprovido de personalidade jurídica, devendo o lançamento
ter sido efetuado em face do Município de São Domingos de Araguaia.
De início, salienta-se que é possível o conhecimento de tal questão neste momento
processual apesar de tal argumentação não ter sido levada a apreciação da autoridade julgadora
de primeira instância. É que a matéria arguida pela RECORRENTE envolve questão de
Fl. 1180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000109/2007-34

legitimidade passiva, ou seja, matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau, inclusive
de ofício.
Sendo assim, aprecia-se a questão levantada pela RECORRENTE.
De fato, assiste razão à RECORRENTE.
A Câmara Municipal é órgão integrante de administração pública direta, vinculada
ao município, e desprovido de personalidade jurídica própria. Sobre o tema, merece destaque o
entendimento do professor Helly Lopes Meireles:
A Câmara, não sendo pessoa jurídica, não tendo patrimônio próprio, não se vincula
perante terceiros, pois que lhe falece competência para exercer direitos de natureza
privada e assumir obrigações de ordem patrimonial. ("Direito Administrativo
Brasileiro", p. 430)
Portanto, por ser um mero órgão do ente público municipal, a câmara não poderia
ter sido incluída como sujeito passivo de obrigação tributária; deveria o débito ter sido
constituído em face do município.
A matéria não é nova, nem no Poder Judiciário e nem no CARF, que possui
diversas decisões entendendo pela ilegitimidade passiva das Câmaras Municipais, a conferir:
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO Em se tratando de débitos da
Câmara Municipal, a legitimidade para figurar no pólo passivo da relação
processual é do Município como ente dotado de personalidade jurídica. Processo
Anulado. (CARF. Acórdão no 2302-003.502, 2/12/2014)
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA MUNICIPAL. A ausência da personalidade
jurídica da Câmara Municipal impõe que o Município, através de seu prefeito ou
procurador, seja quem possua legitimidade para impugnar ou recorrer. Art. 12 do
Código de Processo Civil. (CARF. Acórdão no 2302.003.347 – 9/9/2014)
Deste modo, o presente lançamento é nulo, em razão do erro na determinação do
sujeito passivo, requisito essencial do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN.
Vale lembrar que são entendidos como elementos intrínsecos ao lançamento os
critérios os elementos vinculados ao conteúdo do auto de infração, tendentes a verificar a
ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo, em síntese, os elementos constitutivos necessários ao
lançamento, nos moldes previstos no art. 142 do CTN, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. (Grifou-se)
Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000109/2007-34

Portanto, havendo identificação errônea do sujeito passivo, há falha na
determinação de um elemento intrínseco do lançamento, circunstância que enseja a nulidade da
autuação.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital